Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos das executadas.
2. A magistrada da origem determinou a exclusão de Valdir, Claudir e Davi do polo passivo da execução. 2.1. O que se observa, no caso, é mero inconformismo das recorrentes com o que já foi decidido sobre os mencionados tópicos no AGI no 0718070-23.2021.8.07.0000, matéria que se encontra preclusa.
3. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. 3.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p. 708). 3.2. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
4. Agravo de instrumento improvido.